Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-10.2023.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001007-10.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.160.872/0008-44 (RECORRENTE), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0053-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), SINVALDO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 487.655.381-53 (RECORRIDO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), SINVALDO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 487.655.381-53 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0053-80 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.160.872/0008-44 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001007-10.2023.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Recorrido(s):

Sinvaldo Ferreira de Assis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DE SUA ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, narrando ter sido vítima de fraude em contrato de financiamento para aquisição de uma motocicleta Honda Biz 125 KS, placa NJM-1438, supostamente celebrado na cidade de Barra do Garças/MT, local onde nunca esteve. Descobriu a fraude ao perceber que seu nome constava como proprietário do veículo, estando inscrito nos cadastros de inadimplentes e na Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, em razão dos débitos gerados indevidamente.

2. Os réus não conseguiram comprovar qualquer vínculo entre o autor e o contrato de financiamento, pois não apresentaram documentos assinados pelo consumidor, tampouco comprovantes de que ele tenha participado da negociação. Diante disso, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato e a inexistência da dívida.

3. Conforme constou nos fundamentos da sentença
: “Analisando os autos, observo que a ré MOTOGARÇAS anexa a presente nota fiscal de saída da motocicleta do autor, contudo, não há nada que comprove efetivamente que o autor adquiriu esse bem, inexistindo qualquer documento assinado ou mesmo cópia de seus documentos pessoais. Dessa forma, não existem provas da contratação por meios idôneos, sendo dever da ré trazer prova para desconstituir o direito do autor. Por isso, a falha na prestação dos serviços deve ser reconhecida, devendo a ré cancelar o financiamento bancário existente em nome do Autor, bem como, declaro inexistente o contrato de compra e venda da motocicleta objeto da demanda. Desse modo, era dever da ré trazer prova para desconstituir o direito do autor. Por isso, a falha na prestação dos serviços deve ser reconhecida.”

4. Restou configurada falha grave na prestação do serviço, uma vez que cabia às rés adotar medidas de segurança para evitar a celebração de contratos fraudulentos, conforme exige o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sem qualquer comprovação de sua anuência na contratação, caracteriza dano moral in re ipsa, pois viola sua honra e restringe seu acesso ao crédito.

5. O quantum indenizatório não merece reparos pois fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Com essas considerações, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL
, para declarar a nulidade do contrato de compra e venda, e financiamento bancário do veículo objeto da demanda, bem como, para condenar as rés MOTOGARÇAS e BRADESCO FINANCIAMENTO ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidindo com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Por fim, determino que o DETRAN proceda a exclusão do nome do Autor da condição de proprietário da motocicleta HONDA BIZ 125 KS, PLACA NJM-1438, RENAVAM 115517871.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025